Tribunal: TJDFT
Processo: 0725230-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725230-94.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO AUGUSTO FONSECA AGRAVADO: PEDRO THIAGO ROCHA DE LIMA, HINGRA LEITE PECANHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLÁVIO AUGUSTO FONSECA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de PEDRO THIAGO ROCHA DE LIMA e HINGRA LEITE PEÇANHA: “Trata-se de pedido de "penhora de 50% do imóvel localizado na QNL 07. Lote 13, conjunto F, Taguatinga – Distrito Federal, de matrícula 6110 do 3o RID, pertencente a HINGRA LEITE PECANHA", conforme petição de ID 192218123. Para instruir o pedido, a exequente juntou aos autos escritura pública de compra e venda (ID 197783621) e certidão de ônus do referido imóvel (ID 197783619). O pedido da exequente refere-se à penhora da propriedade. Conforme se observa da certidão de ônus juntada aos autos, a propriedade do imóvel não compõe o acervo patrimonial da parte executada. Assim, INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias para ciência das partes.” O Agravante sustenta que juntou aos autos a escritura pública de compra e venda relativa ao imóvel indicado à penhora (QNL 07, Lote 13, Conjunto F, Taguatinga/DF, matrícula 6110 do 3o RID). Afirma que o fato de a escritura pública não ter sido registrada não infirma que o imóvel é de propriedade dos Agravados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a penhora do imóvel indicado. Preparo recolhido (IDs 60537633 e 60537635). É o relatório. Decido. Proprietário do imóvel é aquele em cujo nome o bem está registrado no fólio real, consoante a inteligência dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil e do artigo 167, inciso I, item 29, e 172 da Lei de Registros Públicos. Não é por outra razão que o § 1o do artigo 845 do Código de Processo Civil prevê a realização da penhora de imóvel à vista da “certidão da respectiva matrícula”. O contrato de compra e venda, ainda que realizado por meio de escritura pública, gera apenas obrigações e por isso não tem o condão de transmitir a propriedade, consoante a inteligência do artigo 481 do Código Civil. Até que a escritura pública seja registrada “o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”, conforme preceitua expressamente o § 1o do artigo 1.245 do Código Civil. Na consagrada doutrina de Caio Mário da Silva Pereira: “Pelo nosso direito, o contrato não opera a transferência do domínio. Gera tão-somente um direito de crédito, impropriamente denominado direito pessoal. Somente o registro cria o direito real. É o registro do instrumento no cartório da sede do imóvel que opera a aquisição da propriedade (Código Civil, art. 1.245). (Instituições de Direito Civil, Forense, Vol. IV, 18a ed., Atualizador Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho, p. 122)” Portanto, a escritura pública de compra e venda não prova o domínio do imóvel indicado à penhora. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator